Tribunal: STF
Processo: Ext 908
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-12
Data de publicação: 2004-05-12

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PSEUDOEFEDRINA. SUBSTÂNCIA PRECURSORA DE
PSICOTRÓPICO.
A introdução de pseudoefedrina, substância
precursora do psicotrópico metanfetamina, embora não incluída da
lista de substâncias de uso proscrito no Brasil (Portaria 344/98),
caracteriza crime de descaminho (CP, art. 334, § 1º, letra d),
porque cuida-se de introdução desacompanhada de documentação legal.
Existência, portanto, do requisito da dupla tipicidade, a despeito
da incoincidência de sua designação formal no Brasil e nos Estados
Unidos.
Extradição deferida.